Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738724-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO AGRAVADO: ANICLEIDE DA SILVA CUNHA COSTA DESPACHO Verifica-se que, embora a parte agravante tenha requerido a concessão do benefício da gratuidade da justiça, recolheu as custas iniciais nos autos de origem, ato incompatível com o benefício pleiteado, que pressupõe a carência de recursos para custear as despesas processuais. Diante disso, ausente a comprovação do preparo no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator